Tribunal: TJMT
Processo: 1012230-22.2024.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012230-22.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIETE SOUZA COSTA - CPF: 004.120.021-75 (AGRAVANTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. APLICAÇÃO DO TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo fraudulento, afastando, contudo, a indenização por danos morais e a repetição em dobro dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação fraudulenta de empréstimo, sem negativação ou outras circunstâncias agravantes, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a redução de limite de crédito caracteriza pagamento indevido apto a ensejar repetição em dobro; (iii) determinar se é válida a manutenção da decisão monocrática por fundamentação
per relationem
diante da ausência de argumentos novos no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se a fundamentação por referência no julgamento de agravo interno quando ausentes argumentos novos ou relevantes, conforme o Tema 1.306 do STJ.

4. Verifica-se que o Agravante apenas reitera teses já analisadas, sem demonstrar erro na decisão monocrática ou apresentar elementos novos capazes de alterar o julgamento.

5. A fraude em contratação de empréstimo não gera dano moral
in re ipsa
, exigindo prova de circunstâncias agravantes ou efetiva lesão extrapatrimonial.

6. A ausência de negativação, de constrangimento público, de comprometimento de renda ou de abalo psíquico concreto afasta a configuração do dano moral.

7. A inexistência de pagamento de qualquer valor relativo ao empréstimo fraudulento impede o reconhecimento do direito à repetição de indébito.

8. A redução de limite de crédito não configura pagamento indevido, pois representa mera expectativa de crédito, sem integração ao patrimônio do consumidor.

9. A repetição em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, a qual não se presume nem decorre automaticamente da fraude ou da falha na prestação do serviço.

10. É legítimo o julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC e no Verbete 568 da Súmula do STJ quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A reiteração de argumentos já apreciados, sem inovação relevante, autoriza a manutenção da decisão agravada por fundamentação
per relationem
. 2. A fraude em empréstimo bancário não gera dano moral automaticamente, sendo necessária a comprovação de circunstâncias agravantes ou prejuízo extrapatrimonial concreto. 3. A ausência de pagamento impede a repetição de indébito, não se equiparando a redução de limite de crédito a desembolso patrimonial. 4. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige prova de má-fé do fornecedor.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 3o; CPC, art. 932; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.150/MA, j. 13.05.2024; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Eliete Souza Costa
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e manteve a sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada em face de
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
e
MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco interpretativo ao desconsiderar a gravidade da fraude bancária sofrida, consistente na contratação do empréstimo n.o 562995341, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), formalizado em seu nome sem o seu consentimento, cuja existência somente veio a conhecer ao acessar o aplicativo Mercado Pago em 15 de dezembro de 2023, quando o saldo devedor já havia atingido R$ 692,12 (seiscentos e noventa e dois reais e doze centavos) em razão de encargos de mora.

Aduz que a violação de sua conta, a quebra de confiança nas instituições financeiras e o abalo psicológico resultante da descoberta da contratação fraudulenta em seu nome configuram lesão à sua dignidade e tranquilidade psíquica, suficientes à caracterização do dano moral, independentemente da ocorrência de negativação.

Sustenta, ainda, que a redução do limite de crédito na plataforma decorrente do empréstimo indevido afetou concretamente seu planejamento financeiro, caracterizando cobrança indevida apta a ensejar a repetição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Critica, por fim, a adequação do julgamento monocrático fundado no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que as particularidades fáticas e jurídicas do caso concreto demandariam reexame pelo órgão colegiado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que a matéria seja submetida ao julgamento pelo órgão colegiado, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de que sejam os Agravados condenados ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Contrarrazões apresentadas no Id. 363826390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

Eliete Souza Costa
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito em face de
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
e
MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda.
, narrando que, ao acessar o aplicativo Mercado Pago em 15 de dezembro de 2023, constatou a existência de empréstimo fraudulento no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), formalizado sem o seu consentimento, cujo saldo havia atingido R$ 692,12 (seiscentos e noventa e dois reais e doze centavos) em razão de encargos de mora. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença declarou a inexistência do negócio jurídico, mas afastou a reparação extrapatrimonial e a repetição em dobro.

Interposto Recurso de Apelação, neguei-lhe provimento monocraticamente, com apoio no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência dominante acerca dos requisitos para configuração do dano moral em casos de fraude bancária e para incidência da sanção civil prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Insurge-se, agora, a Agravante por meio deste Recurso.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima e expressamente consagrada pela Corte Superior, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando o paradoxo de obrigar o órgão colegiado a reexaminar integralmente matéria já decidida toda vez que o vencido renove, sem inovação substancial, a argumentação anteriormente rejeitada.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que a Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em substância, é a mera reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática (a alegação de abalo psicológico decorrente da fraude, a quebra de confiança nas instituições financeiras e a redução do limite de crédito como modalidade de cobrança indevida), sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de alterar a conclusão anteriormente firmada.

Nesse contexto, a decisão agravada comporta ser mantida por seus próprios fundamentos, com esteio no Tema 1.306 do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

No que concerne ao dano moral, não assiste razão à Agravante. A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia e concluiu, com apoio em precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça, que a fraude bancária ensejadora de contratação de empréstimo não é suficiente, por si só, para configurar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes que evidenciem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Esse entendimento foi reafirmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, julgado em 24 de fevereiro de 2025, e no AgInt no AREsp n. 2.544.150/MA, julgado em 13 de maio de 2024, ambos assentes em que a fraude em empréstimo não gera danos morais
in re ipsa
, exigindo-se prova de dano psicológico concreto ou de circunstâncias agravantes, tais como a negativação indevida do nome, o comprometimento de renda de natureza alimentar, a exposição a situação vexatória ou o abalo concreto à dignidade da parte.

Na hipótese, nenhuma dessas circunstâncias se verifica. A Agravante não teve seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito; não comprovou ter sofrido constrangimento público ou situação de exposição vexatória; não demonstrou qualquer repercussão efetiva na sua esfera psíquica ou anímica; e tampouco apontou ter sido privada de renda de subsistência ou de verba de natureza alimentar.

A pretensão indenizatória apoia-se, exclusivamente, na alegação de contratação indevida, na quebra de confiança e no sentimento de insegurança, sem qualquer demonstração de repercussão concreta capaz de superar o patamar do mero dissabor.

Não há razão para modificação do entendimento adotado.

A Agravante invoca, em suas razões, precedentes desta Corte que, em situações com descontos efetivos em conta ou benefício previdenciário, reconheceram a configuração do dano moral. Esses julgados, porém, dizem respeito a hipóteses fática e juridicamente distintas desta, nas quais o consumidor efetivamente suportou a privação de recursos financeiros próprios, circunstância que não se verifica nos autos.

A falta de qualquer pagamento de parcela do empréstimo fraudulento, expressamente reconhecida na sentença e não infirmada em nenhum momento do recurso, é elemento diferenciador decisivo que afasta a analogia pretendida.

Tampouco prospera a crítica à adequação do julgamento monocrático. O Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema, e a matéria devolvida à apreciação está efetivamente pacificada na jurisprudência da Corte Superior.

A complexidade alegada pela Agravante não decorre de controvérsia jurídica genuína, mas da discordância com o resultado do julgamento, o que não é suficiente para afastar a prerrogativa do julgamento singular.

No que toca ao pedido de repetição em dobro do indébito, igualmente não assiste razão à Agravante. A decisão agravada examinou o argumento com rigor e concluiu corretamente que a redução do limite de crédito na plataforma digital não se equipara, para fins jurídicos, a pagamento indevido, pois limite de crédito não constitui valor patrimonial efetivamente desembolsado em favor do credor.

A própria narrativa da inicial confirma que o empréstimo permanecia em aberto e sujeito a acréscimos por inadimplência, evidenciando que a Agravante jamais pagou qualquer parcela do débito fraudulento.

Inexistente o pagamento, inviável a pretensão de repetição.

A tentativa de requalificar a redução do limite de crédito como "cobrança indevida" ou "prejuízo financeiro concreto" não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Limite de crédito disponível em plataforma digital representa mera expectativa de utilização futura de crédito, e não valor integrado ao patrimônio da consumidora que possa ter sido dele subtraído. A criatividade argumentativa, por maior que seja, não supre a ausência do requisito legal.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de pagamento, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no REsp n. 1.413.542/RS, a demonstração de má-fé do fornecedor.

A alegação de que a má-fé seria presumível pela própria natureza da fraude e pela falha na segurança da plataforma não encontra ressonância na jurisprudência dominante, que distingue com clareza a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, fundamento do dever de indenizar, do requisito específico da má-fé, exigido para a sanção civil da devolução em dobro. São planos jurídicos autônomos, e a satisfação do primeiro não implica, necessariamente, o preenchimento do segundo.

Conclui-se, assim, que a decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, está alicerçada em fundamentos técnicos sólidos e em consonância com a jurisprudência dominante, não havendo argumento novo ou relevante que justifique sua reforma pelo Colegiado.

A Agravante limita-se a reiterar teses já deduzidas, sem demonstrar concretamente o desacerto da solução adotada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026